Tribunal: TJBA
Processo: 8056955-26.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8056955-26.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: ASSOCIACAO DOS SERV DA SAUDE E AFINS DA ADM DIRETA DO EST DA BAHIA - ASSEBA

Advogado(s)
:
NAYANNE VINNIE NOVAIS BRITTO

AGRAVADO: EDSON RIBEIRO BRASIL

Advogado(s)
:
TIELY LICIA GONCALVES SILVA

ACORDÃO

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. CONSUMIDOR SUPERENDIVIDADO. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO. PRESERVAÇÃO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. MANUTENÇÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por associação civil de direito privado contra decisão que, nos autos de ação de repactuação de dívidas, deferiu parcialmente tutela de urgência para limitar ao percentual de 30% os descontos mensais em folha de pagamento sobre as dívidas questionadas, nos termos do art. 104-A, § 1º, do Código de Defesa do Consumidor. A agravante sustenta ausência de situação de superendividamento, descumprimento dos requisitos da Lei nº 14.181/2021, inexistência de relação de consumo, legalidade dos descontos com fundamento no Decreto Estadual nº 23.318/2023 e a impossibilidade de concessão de tutela de urgência no âmbito da repactuação de dívidas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos legais para a concessão da tutela de urgência em ação de repactuação de dívidas por superendividamento; e (ii) verificar se os descontos realizados pela agravante extrapolam os limites legais, comprometendo o mínimo existencial do agravado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A tutela de urgência, prevista no art. 300 do Código de Processo Civil, exige a presença de elementos que indiquem a probabilidade do direito e o risco de dano ou perigo ao resultado útil do processo. A concessão da medida pelo juízo de origem atende aos requisitos legais, pois fundamenta-se na análise dos documentos iniciais, que evidenciam comprometimento de mais de 30% da remuneração líquida do consumidor com descontos em folha.

4. O rendimento líquido do agravado, após os descontos, é de R$ 267,27, enquanto seu salário bruto é de R$ 9.672,46. A redução drástica do valor disponível compromete sua subsistência e caracteriza situação de superendividamento, conforme previsto no art. 54-A do Código de Defesa do Consumidor, alterado pela Lei nº 14.181/2021. O magistrado de origem reconheceu a ofensa ao mínimo existencial com base nesses dados, registrando a vulnerabilidade econômica do autor da ação.

5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça da Bahia reconhece a necessidade de preservação do mínimo existencial, ainda que os descontos sejam oriundos de contratos regularmente pactuados com instituições financeiras ou associações civis. A limitação de 30% tem respaldo na jurisprudência, como forma de garantir a dignidade da pessoa humana, prevista no art. 1º, inciso III, da Constituição Federal.

6. A agravante não demonstrou que os descontos realizados a título de mensalidade associativa e benefício assistencial respeitaram os limites legais. A alegação de legalidade com base no Decreto Estadual nº 23.318/2023 e na autorização do servidor não afasta a necessidade de comprovação concreta do cumprimento dos percentuais máximos previstos, o que não foi feito nos autos.

7. O argumento de que inexiste relação de consumo também não se sustenta neste momento processual, pois a associação presta serviços típicos de consumo, como benefícios assistenciais financeiros, atraindo, ainda que provisoriamente, a aplicação das normas do Código de Defesa do Consumidor.

8. A decisão agravada está amparada na interpretação sistemática do CDC e do CPC. Ainda que a Lei nº 14.181/2021 discipline etapas específicas para a repactuação de dívidas, inclusive a fase conciliatória, não há vedação à concessão de tutela de urgência para resguardar o mínimo existencial. Conforme reconhecido pelo TJBA em precedentes correlatos, a interpretação finalística da norma permite a limitação de descontos em caráter provisório, até que se avalie o plano de pagamento e se verifique a viabilidade de conciliação.

9. O pedido de sobrestamento da limitação ou, alternativamente, de depósito judicial das parcelas, não se mostra adequado diante da posição de vulnerabilidade do agravado e da natureza alimentar das verbas em questão. O juízo de origem resguardou os efeitos colaterais da dívida e determinou a apresentação de proposta de pagamento, conforme previsto no art. 104-A, § 4º, inciso III, do CDC, além de proibir novas contratações não essenciais, reforçando a finalidade da medida.

10. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão recorrida e a inexistência de prova inequívoca da regularidade dos descontos, somadas ao risco de dano irreparável ao agravado, justificam a manutenção da medida deferida. A reversibilidade da tutela está garantida, e eventuais prejuízos à agravante podem ser compensados ao final da demanda, caso vencida.

IV. DISPOSITIVO

11. Pedido de efeito suspensivo indeferido. Agravo interno julgado prejudicado. Agravo de instrumento conhecido e não provido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 1º, III; CPC, arts. 300, 302 e 931; CDC, arts. 6º, 84, 104-A, § 1º e § 4º, III; Decreto Estadual/BA nº 17.251/2016; Decreto Estadual/BA nº 23.318/2023.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 1.790.164/RJ, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4ª Turma, j. 14.11.2022; TJBA, AI n. 8016874-40.2022.8.05.0000, Rel. Des.ª Heloísa Pinto de Freitas Vieira Graddi, pub. 02.12.2022; TJBA, AI n. 8033356-97.2021.8.05.0000, Rel. Des.ª Regina Helena Ramos Reis, pub. 14.02.2023; TJBA, AI n. 8040334-56.2022.8.05.0000, Rel. Des. Arnaldo Freire Franco.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8056955-26.2025.8.05.0000, em que figuram como agravante
ASSOCIACAO DOS SERV DA SAUDE E AFINS DA ADM DIRETA DO EST DA BAHIA - ASSEBA
e como agravado EDSON RIBEIRO BRASIL
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, e JULGAR PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .